Tribunal: TJDFT
Processo: 0726909-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0726909-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIVALDO GOMES BEZERRA AGRAVADO: ERICA DIAS DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERIVALDO GOMES BEZERRA em face da decisão, proferida pelo MM Juiz do 3° Juizado Especial Cível do Brasília/DF, nos autos no 0709430-80.2021.8.07.0016, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Casa Nova Móveis e Decorações LTDA – ME e determinou a inclusão definitiva do agravante no polo passiva da referida ação. Em razões recursais, o agravante alega que a empresa CASA NOVA MÓVEIS E DECORAÇÕES, localizada na Torre de TV de Brasília, Ala B, loja 68, Brasília/DF, cujo possível sócio é o sr. Manoel Messias Gonçalves da Silva, foi condenada a pagar à agravada a quantia de R$ 5.800,00, no entanto, diante do seu não comparecimento na audiência de conciliação, foi decretada sua revelia. Afirma que tomou conhecimento da ação apenas quando foi intimado acerca da desconsideração da personalidade jurídica, momento em que alegou sua ilegitimidade da empresa e sua, porém, o pedido foi indeferido. Sustenta que a situação não passa de uma terrível confusão, pois trata-se de empresas homônimas. Alega que sua empresa funcionava no Cruzeiro Center, Bloco C, loja 18, realizando a reforma de móveis e apesar da semelhança de sua razão social com o nome fantasia da empresa executada, não se trata da mesma empresa, em especial pelo fato de ter encerrado suas atividades comerciais no ano de 2015, estando inapta desde 28/08/2018, sendo que atualmente trabalha como instrutor de autoescola. Ademais, a agravada informou que adquiriu os móveis na Feira da Torre de TV no ano de 2020, ou seja, bem depois do encerramento das atividades da referida empresa. Afirma que o pagamento realizado pela agravada foi debitado no CPF no 590.401.901-78, o qual não é compatível com o número de seu CPF. Aduziu que o referido CPF é de Edino, mesmo nome em que a agravada indica na inicial como vendedor da empresa que de fato ela realizou o contrato. Além disso, afirma que na sua empresa nunca teve nenhum funcionário com os nomes Manoel e Edino. Além disso, narra que, além da divergência dos endereços das empresas, os nomes fantasias das empresas são diferentes, pois o nome que utilizava era Tapeçaria e Capotaria Casa Nova. Requer que seja atribuído efeito suspensivo aos autos principais até o julgamento do presente agravo e, no mérito, seja revogada a decisão de primeira instância que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa do agravante, pois, como narrado, não é a mesma demandada pela agravada inicialmente. É o breve relato. DECIDO. Conheço do agravo de instrumento, uma vez que tempestivo e cabível nos termos do artigo 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. No caso em tela, verifico que o agravante juntou aos autos comprovante de renda e como há nos autos eletrônicos elementos indicativos de que a parte recorrente não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DO EFEITO SUSPENSIVO O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do CPC. Sendo os mesmos requisitos da antecipação da tutela, analiso o pedido no próximo tópico. No caso concreto, verifico, mesmo indiciariamente neste juízo de apertada cognição sumária, que a probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados ao ponto de autorizar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. No caso, o autor preencheu os requisitos, tendo em vista que, conforme narrado e demonstrado, o documento apresentado pela agravada de fato consta como empresa fornecedora de serviços a Casa Nova Móveis e Decorações, no entanto, o cupom não possui o CNPJ da empresa e nem na via de comprovante de pagamento do cartão de crédito, onde, inclusive, apesar de constar o nome Casa Nova Móveis, traz o CPF n° 590.401.901-78, o qual pertence a Edino Pereira Leite, e não ao agravante. Além disso, o endereço da referida empresa é diferente da informada pela agravada. Outrossim, após realizar diversas pesquisas nos sistemas informatizados deste Tribunal, verifiquei que Edino Pereira possui diversos processos em seu desfavor, em que, na maioria, o endereço informado é na Feira da Torre de TV, e todos constam os mesmos fatos, em que as pessoas encomendam móveis e não recebem ou recebem produtos divergentes, e, além disso, Edino nunca foi encontrado para ser citado. Ademais, observa-se que a empresa do agravante foi inativada no ano de 2018. Consta também alguns processos em desfavor da empresa Casa Nova em que Edino e Manoel Messias também constam no polo passivo. Por outro lado, em que pese o agravante afirmar que os nomes fantasias das empresas são diferentes, observo que, na cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, anexado nos autos, consta como nome fantasia Casa Nova Móveis e Decorações e não Tapeçaria e Capotaria Casa Nova, como afirmado por ele. No entanto, não pode passar despercebido pelo Judiciário o fato de que o receber do valor descrito no comprovante de pagamento do cartão de crédito da agravada é divergente do CPF do agravante, bem como o fato de que Edino Pereira possui diversos processos em seu desfavor e não é encontrado para responder pelos danos materiais que causou a terceiro. Além disso, se Edino é apenas funcionário da empresa, salta aos olhos, o porque do pagamento realizado pela agravada foi debitado no CPF n° 590.401.901-78, o qual não pertence ao agravante. Diante disso, resta demonstrado o perigo de dano e a probabilidade do direito, pois, se o cumprimento de sentença continuar, poderá condenar uma pessoa a pagar algo que não fez, o que não pode ser admitido. Dessa forma, demonstrado está dos requisitos necessários para a concessão do pretendido efeito suspensivo ativo, para suspender o processo originário até o julgamento final do presente agravo. Nesse contexto, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Solicite-se informações do juiz processante. Dê-se vistas à parte agravada para ofertar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à MMa Juíza prolatora da r. decisão agravada. Brasília/DF, 1 de setembro de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito